Tribunal: TJMT
Processo: 1006479-97.2020.8.11.0037
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1006479-97.2020.8.11.0037
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO
Recorrente: MAXILENE FERREIRA DA SILVA
Recorridos: RENAN PINTO
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 04 de março de 2024
SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995
recurso inominado. relação de consumo. contratação de patrono. ação de cobrança de honorários. alegação de assinatura do contrato de honorários sem a leitura prévia. ausência de provas de eventual vício de consentimento. consumidora com nível superior de ensino. sentença de parcial procedência. insurgência da consumidora. ônus mínimo de prova não atendido. sentença mantida. recurso conhecido e não provido.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência na qual restou reconhecida a contratação de serviços advocatícios e inadimplemento contratual no valor de R$ 12.100,00 (doze mil e cem reais).
2. Sentença que pretende o recebimento de honorários devidos em razão do patrocínio em três demandas. Apresentação dos contratos firmados.
3. A existência de contrato escrito, ainda que com data posterior demonstra que houve a contratação e a pactuação dos termos de pagamento e vencimentos.
4. Havendo alegação de vício de consentimento, cabe a parte que alega comprovar tal afirmação.
5. No caso em comento, a parte devedora alega não ter lido o contrato antes da assinatura e que, se tivesse ciência, não teria assinado os contratos de honorários.
6. Registra-se que a parte contratante é alfabetizada e professora.
7. Além dos contratos a parte credora apresentou uma conversa via aplicativo de mensagens, na qual é possível verificar a existência de diversas orientações e atendimentos, além do pagamento do valor irrisório (R$ 400,00 – quatrocentos reais), perto das quantias contratadas.
8. Cumpre esclarecer que não foi apresentada comprovação de que houve vicio de consentimento no caso em cometo.
9. Quanto a alegação da parte devedora, de que o profissional teria informado na presença de terceiros que não havia saldo devedor, cumpre esclarecer que não pode ser acatado como comprovação de ausência de dívida, uma vez que o profissional tem entre outros, o dever de não realizar cobranças de forma vexatória ou expor a parte devedora, tendo os mecanismos jurídicos para tais cobranças, como por exemplo, a presente demanda.
10. Sendo confesso que houve a contratação e não havendo comprovação de vício de consentimento, a parte contratante deve demonstrar a existência de fato ensejador de extinção, modificação ou impedimento do direito discutido, conforme determina o art. 373, II do CPC.
11. Portanto, ausente a prova de quitação ou modificação da obrigação assumida, não há que se falar em reforma da sentença, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a procedência por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
12. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
É como voto
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006479-97.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (RECORRENTE), RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (ADVOGADO), MAXILENE FERREIRA DA SILVA - CPF: 545.031.911-87 (RECORRIDO), AVELINE GAIL CALIXTO - CPF: 007.822.861-19 (ADVOGADO), WANDE ALVES DINIZ - CPF: 191.714.711-20 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024